Tribunal: STF
Processo: RE 1263114
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado, no que interessa (fl. 1, Vol. 50): 
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DA INTEGRAÇÃO DE PARCELAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI. O Regional ao declarar a competência desta Justiça Especializada para apreciar pedido de recolhimento das contribuições à Previ decorrentes dos títulos deferidos no presente feito o fez de acordo com o entendimento desta Corte. Isso porquanto a jurisprudência desta Corte entende, efetivamente, que esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar demanda que pleiteia a percepção de verbas trabalhistas e respectivos reflexos, e, como corolário, o recolhimento das contribuições incidentes sobre esse montante, pelo banco empregador, para a previdência complementar privada (PREVI), a fim de se evitar prejuízos por ocasião da percepção da respectiva complementação de aposentadoria. Precedentes. Incidem, portanto, a Súmula nº 333 desta Corte e o art. 896, § 7º, da CLT como óbices ao prosseguimento da revista, a pretexto da alegada ofensa aos dispositivos apontados.
    (...)” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a” e”c”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 102, § 3º; 114, I; e 202, § 2º, da Constituição. Em síntese, alega a incompetência da Justiça do Trabalho para o exame da lide no tocante aos descontos previdenciários à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. Assevera, ainda, que a matéria posta a debate se ajusta ao Tema 190
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem reconheceu a competência da Justiça trabalhista para análise e julgamento da lide e desproveu o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista aduzindo o seguinte (fls. 17-18, Vol. 50):
    “O Regional, ao declarar a competência desta Justiça Especializada para apreciar pedido de recolhimento das contribuições à Previ decorrentes dos títulos deferidos no presente feito, o fez de acordo com o entendimento desta Corte. 
    Isso porquanto a jurisprudência desta Corte entende, efetivamente, que esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar demanda que pleiteia a percepção de verbas trabalhistas e respectivos reflexos, e, como corolário, o recolhimento das contribuições incidentes sobre esse montante, pelo banco empregador, para a previdência complementar privada (PREVI), a fim de se evitar prejuízos por ocasião da percepção da respectiva complementação de aposentadoria. ”
    É pacífico nesta CORTE SUPREMA o entendimento de que é competente a Justiça Especializada para determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias para a entidade de previdência privada, referente às verbas deferidas em reclamação trabalhista.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.219.239-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/9/2019)
    Em acréscimo, veja-se que, nesse mesmo sentido, já decidi nos RE 1.242.993, DJe de 20/11/2019, transitada em julgado; e, no RE 1.236.383 AgR, DJe de 4/12/2019, nos quais figuravam como recorrente a mesma parte ora embargada (Banco do Brasil).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente